Tribunal: TJSP
Processo: 1006191-10.2014.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Responsabilidade solidária dos entes políticos. Prefacial rejeitada.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Prefacial repelida.
AÇÃO ORDINÁRIA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 –

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Responsabilidade solidária dos entes políticos. Prefacial rejeitada.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Prefacial repelida.
AÇÃO ORDINÁRIA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes - Ação julgada procedente em 1o Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368037
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006191-10.2014.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante MUNICIPIO
DE SÃO CARLOS, é apelada MARIA APARECIDA BUONAROTTI FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EVARISTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), SIDNEY ROMANO DOS REIS E REINALDO
MILUZZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006191-10.2014.8.26.0566 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1006191-10.2014.8.26.0566 – SÃO CARLOS.
APTE: MUNICIPALIDADE DE SÃO CARLOS.
APDA.: MARIA APARECIDA BUONAROTTI FERREIRA.
JUÍZA PROLATORA: GABRIELA MULLER CARIOBA ATTANASIO.
VOTO No. 35.871
ILEGITIMIDADE PASSIVA Inocorrência Responsabilidade
solidária dos entes políticos. Prefacial rejeitada.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR Prefacial repelida.
AÇÃO ORDINÁRIA
Saúde pública
Fornecimento de
medicamentos
Dever do Estado
Hipossuficiência para a
aquisição Imposição que decorre de texto das Constituições da
República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência
de afronta à separação dos poderes - Ação julgada procedente em
1o Instância Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIA
APARECIDA BUONAROTTI FERREIRA em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO ED SÃO PAULO e da MUNICIPALIDADE DE
SÃO CARLOS, na qual a autora pleiteia o fornecimento dos medicamentos:
ritmonorm, pantoprazol, diupress, micardis anlo, atonolol, sertraklina e
velija, cujo custo mensal é de aproximadamente R$ 400,00.
A r. sentença de fls. 154/158, cujo relatório adoto,
foi proferida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo extinto o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, I, do Código de
Processo Civil e PROCEDENTE o pedido, confirmando e integrando a tutela
antecipada, para fornecimento contínuo dos fármacos pleiteados ou outros
com o mesmo princípio ativo, devendo a autora fornecer prescrição médica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006191-10.2014.8.26.0566 -Voto no
3
sempre que solicitada e apresentar relatório médico semestralmente, a fim de
comprovar a necessidade da manutenção do tratamento.
Condeno os requeridos a arcar com os honorários
advocatícios (metade para cada um), fixados, por equidade, em R$ 770,00
(setecentos e setenta reais), sendo isentos se custas na forma da lei.”
Apela a MUNICIPALIDADE DE SÃO CARLOS
(fls. 163/180), alegando, preliminarmente sua ilegitimidade passiva para o
presente feito, alé, da falta de interesse de agir da autora. No mérito, pugna
pela inversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 187/194.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 198/201.
Pelo despacho de fl. 231, o processo foi suspenso
em razão da decisão de afetação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao
Recurso Especial no 1.657.156-RJ, tema 106.
É o relatório.
Inicialmente, pondero que não é o caso de aplicar o
entendimento consignado no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106),
uma vez que os efeitos da decisão ali proferida foram modulados para que a
aplicabilidade ocorra somente aos processos distribuídos após referido
julgamento.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIA
APARECIDA BUONAROTTI FERREIRA em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO ED SÃO PAULO e da MUNICIPALIDADE DE
SÃO CARLOS, na qual a autora pleiteia o fornecimento dos medicamentos:
ritmonorm, pantoprazol, diupress, micardis anlo, atonolol, sertraklina e
velija, cujo custo mensal é de aproximadamente R$ 400,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006191-10.2014.8.26.0566 -Voto no
4
Afasto a preliminar de ilegitimidade suscitada pela
apelante.
As normas, constitucionais e legais, que tratam da
assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo, União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir o
acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a um ou outro
ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito em face do
Município, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário ou
ilegitimidade passiva no caso em comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para o
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de direito público interno.” (Súmula no. 37
DJe,
TJSP,7.12.2010, p. 1).
Afastada a preambular, passo a apreciar o mérito.
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade dos medicamentos pleiteados pela postulante (fls. 14/17):
“ritmonorm, pantoprazol, diupress, micardis anlo, atonolol, sertraklina e
velija,” por ser portadora de hipotiroidismo e hipertensão.
Tal exigência visa garantir a sua sobrevivência e o
tratamento de sua enfermidade. Entretanto em razão do valor dos
medicamentos, não tendo a peticionária condições financeiras para adquiri-
los, pleiteia-os junto ao Poder Público.
Não há como negar a responsabilização do Estado
quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos entes
políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006191-10.2014.8.26.0566 -Voto no
5
o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio aos necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível qualquer
alegação no sentido de que não cabe ao julgador imiscuir-se na atividade
administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao Principio da
Tripartição dos Poderes, uma vez que a autora tem direito à vida e à saúde,
como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana
(artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o norteador da
interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar que
se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de prévia
previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e não pela
apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que, no caso em tela, a prescrição foi feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006191-10.2014.8.26.0566 -Voto no
6
por profissional especialista, fazendo constar do documento seu nome e
número do seu registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao
subscrever tal parecer, o fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às
penas previstas no artigo 302, do Código Penal, caso ateste algo de forma
inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a necessidade
ou não dos medicamentos solicitados é da competência do Dr. Carlos Alberto
Rovina de Almeida (CRM no. 56458), como decorre do Código de Ética
Profissional (Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de
Medicina) de sorte que o inconformismo acerca da conveniência ou não de tal
tratamento, não comporta acolhida, sobretudo se considerarmos que inexiste
qualquer obrigatoriedade de o cidadão consultar-se com médicos da rede
pública para comprovar sua moléstia.
Por fim, já é entendimento pacifico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto
posto,
afastada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao apelo.
LEME DE CAMPOS
RELATOR